Tribunal: STF
Processo: Inq 420
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-23
Data de publicação: 1989-02-23

Ementa:
- Inquérito para apuração de crime eleitoral atribuído a
Deputado Federal e a um Vereador.
Arquivamento requerido pela Procuradoria-Geral da República.
O Ministério Público é o titular da ação penal, no caso.
E se não vê nos autos elementos para oferecer denúncia contra
os indiciados (um dos quais é Deputado Federal) e requer
seu arquivamento, ao S.T.F. só resta determiná-lo, conforme s
ua pacífica jurisprudência, nos termos do § 4º do art. 231 do R.I.,
sem exame sequer dos fundamentos do pedido.